Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-84.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714698-84.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONALDO RIBEIRO DE FARIA, CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: LILIANA DE PAULA REIS, OSCAR DE OLIVEIRA REIS, FERNANDO BOAVENTURA DE OLIVEIRA, PORTO SEGURO IMOVEIS LTDA - ME, RONALDO RIBEIRO DE FARIA, CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.: 16824844 -Pág.1/4 no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora